Tribunal: STF
Processo: RE 104524
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-09
Data de publicação: 1987-06-09

Ementa:
- AÇÃO INVESTIGATORIA DE PATERNIDADE, COM PEDIDO CUMULADO DE
ALIMENTOS. PROCEDENCIA NAS INSTANCIAS ORDINARIAS.
R.E., COM  ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 363, II, DO
C. CIVIL, 333, I E 335 DO C.P. CIVIL E DE DISSIDIO COM OUTROS
JULGADOS. VIOLAÇÃO NÃO OCORRIDA. DISSIDIO NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO CONTRARIO DO ALEGADO NO RECURSO, NÃO
SUBSTITUIU O REQUISITO LEGAL DAS 'RELAÇÕES SEXUAIS' PELO SIMPLES
NAMORO, NÃO DISPENSOU A AUTORA DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU
DIREITO (RELAÇÕES SEXUAIS), NÃO TRANSFORMOU SIMPLES CONJECTURAS EM
INDICIOS E PRESUNÇÕES, NÃO VALOROU INADEQUADAMENTE AS PROVAS, NEM
ENTROU EM CONFLITO COM OS JULGADOS PARADIGMAS.